Tribunal: TJMT
Processo: 1000730-87.2023.8.11.0007
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000730-87.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GISELLY APARECIDA DE MORAES MALHEIROS - CPF: 932.019.401-78 (RECORRENTE), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4777-53 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR DEPOSITADO E NÃO CREDITADO EM CONTA POUPANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERAÇÕES BANCÁRIAS – CAIXA ELETRÔNICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA -
TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO –
DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prestação do serviço pela instituição financeira recorrente foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos a falha na prestação de serviços, e por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (artigo 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível
de
Banco do Brasil SA.

Ação:
de ressarcimento de valor depositado e não creditado em conta poupança e indenização por danos morais.

Origem: Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Alta Floresta-MT.

Sentença:
julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 176123232)
:
defende a reforma da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, julgando improcedentes os pedidos contidos na exordial, afastando a condenação.

Contrarrazões
(Id. 176123236):

a recorrida

postulou a manutenção da decisão
a quo
e
o desprovimento do recurso, condenado ao pagamento de honorários advocatícios na ordem de 20% (vinte por cento).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente não comporta provimento.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos da recorrida, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização a título danos morais, ante a falha de prestação de serviço.

No caso em tela a parte autora
informa que no dia 02.02.2023 compareceu na agência bancária requerida, e ao efetuar depósito em sua conta poupança no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) houve um erro no caixa eletrônico, sendo reconhecidas apenas 23 notas, ou seja, o valor de R$2.300,00 (sendo devolvidas a ela as notas não reconhecidas), conforme comprovante juntado sob Id. 176123190

Entretanto ao consultar seu saldo bancário verificou que o valor depositado não havia sido creditado em sua conta de acordo com extrato de Id. 176123190.

Ao procurar a agência bancária para obter solução, foi aberto um procedimento administrativo com previsão de solução dentro de 48 horas, quando o valor seria disponibilizado em sua conta, o que não ocorreu e até a propositura da presente ação o valor ainda não havia sido devolvido.

Importante salientar que o valor somente foi devolvido por meio de medida liminar com comprovante juntado pela instituição financeira em Id. 176123230.

O banco recorrente em sua contestação apresentou defesa de caso diverso ao discutido nos autos, não se atentando às alegações de fato contidas na exordial.

Desta forma
o banco demandado não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia,
ex vi
dos artigos 373, II, do
Código de Processo Civil
, e 6º, VIII, do
Código de Defesa do Consumidor.

Ao caso em análise, é aplicável às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, o fornecedor responde de forma objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para o dever de indenizar, é o que dispõe o art. 14 do Código de defesa do Consumidor,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEPÓSITO EFETUADO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DEAUTO-ATENDIMENTOBANCÁRIO POR ENVELOPE.
DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR INFORMADO PELO CONSUMIDOR E O COMPENSADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VALOR COMPENSADO A MENOR. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO.
TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM CONSONÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação indenizatória em que
o Recorrente LUZIA VIEIRA BUENO FERNANDES postula indenização por danos morais e materiais sustentando a ocorrência de compensação de valores a menor daquele efetivamente depositado por meio de envelope no
caixa

eletrônico
da instituição financeira Recorrida. 2. Conforme consignado na origem, a responsabilidade do Recorrido, advém da sua incapacidade de provar que o defeito alegado pelo consumidor não existe ou que decorre de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. 3
. A criação do sistema de depósito por envelopes, mais do que beneficiar o consumidor visa principalmente beneficiar os bancos que cortam gastos ao diminuir pessoal e estrutura física. Não obstante tal constatação, deveria o banco, ao instituir este serviço, cercar-se de todas as medidas possíveis a fim de atestar a lisura do procedimento. 4. Não restando comprovado nos autos que os fatos aconteceram de forma diversa do noticiado na exordial, a restituição do valor não compensado pela instituição financeira é medida impositiva, tal como reconhecido na origem. 5. Danos morais restaram configurados ante a inércia da instituição financeira em solucionar o problema na seara administrativa, a despeito das tentativas do consumidor, junto ao PROCON, ID 99196980.6. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do
erro
cometido, como no caso em tela, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.7. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), segundo a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 9. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 9. Sentença parcialmente reformada. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1002565-04.2020.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 10/08/2022)

Sobre os danos morais, entendo que a conduta da instituição bancária vai muito além dos meros dissabores e aborrecimentos do dia-a-dia, configurando-se como ato ilícito, previsto nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Do que tange ao valor do dano moral, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pelo consumidor, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
, não comporta reforma, eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995, observado, no que couber, o artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023